Tribunal: STF
Processo: RHC 266010
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ESTELIONATO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, incisos I e V, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 299 do Código Penal e arts. 16 e 17, ambos da Lei n. 10.826/2003”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.